Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-48.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001601-48.2018.8.14.0130
APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: ANTONIA MARCIA DA SILVA NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. APELADA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento de que a
contratação direta de pessoal para suprimento de vagas, cujo cargo conta com concurso público em aberto, transforma a mera expectativa de direito do candidato aprovado em direito subjetivo.
Precedentes no colendo STJ;

II –
In casu
,
no Concurso Público
nº 001/2015
, promovido pela Prefeitura Municipal de Ulianópolis, a apelada conseguiu a aprovação par
a o cargo de
Técnico em Enfermagem – Zona Urbana,
obtendo a 21ª (vigésima primeira) colocação ao final do certame;

III – O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 11 (onze) vagas para o cargo no qual a recorrida foi aprovada, entretanto,

em decorrência do Município de Ulianópolis ter suprido a necessidade de pessoal com a contrataç
ão

de servidores temporários
, é evidente que expectativa de nomeação da apelada se convolou em direito líquido e certo, o que motivou a concessão da segurança pelo Juízo de 1º Grau;

IV – Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO
DE ULIANÓPOLIS,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que
, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
ANTÔNIA MÁRCIA DA SILVA NORONHA
, concedeu a segurança, determinando a nomeação da ora apelada no cargo de Técnico em Enfermagem – Zona Urbana, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Ulianópolis.

No mencionado
mandamus
(
Num. 2066808 - Pág. 2
/21), o patrono da apelada narrou que a mesma se inscreveu no Concurso Público
001/2015,
promovido pela Prefeitura Municipal de Ulianópolis, tendo sido aprovada para o cargo
de Técnico em Enfermagem – Zona Urbana
, obtendo, ao final do certame, a 21ª (vigésima primeira) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 11(onze) vagas para o cargo no qual a apelada obteve a aprovação.

Ressaltou que foram convocados 15 (quinze) candidatos aprovados em colocação superior à da apelada.

Mencionou que, durante o prazo de validade do referido certame, o Município de Ulianópolis contratou 12 (doze) servidores temporários para exercer o cargo no qual a apelada foi aprovada.

Aduziu, em síntese, que a recorrida possuía o direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo no qual obteve aprovação no certame anteriormente referido, tendo em vista sua preterição decorrente da contratação de servidores temporários.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a convocação e nomeação da apelada no cargo que obteve aprovação. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a instrução do feito, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2066816 - Pág. 1
/7), concedendo a segurança em favor da apelada.

Nas razões recursais (
Num. 2066817 - Pág. 1
/11), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que a apelada não possui direito líquido e certo que embase sua pretensão.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2066818 - Pág. 1/17
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de

Num. 2080486 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2310486 - Pág. 1
/4)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático no caso em análise, que
concedeu a segurança,
reconhecendo o direito líquido e certo da ora apelada de ser nomeada no cargo de Técnico em Enfermagem – Zona Urbana, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Ulianópolis.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público
nº 001/2015
, promovido pela Prefeitura Municipal de Ulianópolis, constante nos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que a apelada se inscreveu e obteve aprovação,
Técnico em Enfermagem – Zona Urbana
, estipula
11 (onze) vagas
para serem preenchidas (
Num. 2066809 - Pág. 14)
.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora, se verifica que a recorrida obteve a 21ª (vigésima primeira) colocação para o cargo anteriormente mencionado (
Num. 2066811 - Pág. 25)
.

Consta, ainda, relação extraída do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ulianópolis, relação de servidores temporários ocupando o cargo no qual a apelada obteve aprovação (
Num. 2066812 - Pág. 14
/39)
.

Por conseguinte, é evidente a ocorrência de preterição no caso concreto, uma vez que, durante o prazo de validade do certame, o Município de Ulianópolis supriu a necessidade de pessoal com a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo em que se deu a aprovação da apelada.

Destarte, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no Edital possui mera expectativa de direito à nomeação. Porém, tal expectativa se transforma em direito subjetivo caso haja a comprovação, durante o prazo de validade do concurso público, de preterição em favor de outros candidatos em posição inferior ou em favor de pessoal contratado para as mesmas funções sem ter prestado o certame público, caso das contratações precárias ou temporárias.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.
2. No caso, a impetrante, embora não classificada dentro do número de

vagas, preencheu

os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois,

por

meio

dos

documentos coligidos aos autos, comprovou sua preterição, uma vez que demonstrou

a

existência

de

vagas

em quantidade

suficiente

para

atingir

sua

posição

na

lista

de classificação

e a contratação de pessoal de forma precária, durante a

validade

do

certame,

o

que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-las. 3.

Segundo o entendimento preconizado nesta Segunda Turma, "nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade

do

concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração

Pública,

na

respectiva

localidade,

demonstra

a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para

o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema

Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" (RMS 55.675/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018).
1 e 4. Omissis. (AgInt no RMS 57380/MG; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 27/11/2018; p. DJe 03/12/2018)

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO

NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA

DE

DIREITO

QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.
6. No caso, a recorrente logrou êxito em comprovar que a contratação temporária de servidores

se

deu

de

forma ilegal, visto que ela própria

exerce,

em

caráter

precário,

o

cargo

para o qual fora aprovada em concurso. 7.

Além

disso, à

fl. 18,

e-STJ,

observa-se

que

a

própria Administração

Pública

do Estado, ainda dentro do prazo de validade do

concurso,

reconhece

a

existência

de cargo vago em resposta a consulta feita pela insurgente ao Portal da Transparência. 8.

Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que,

dentro

do

prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos

temporários

para

suprir

a demanda por profissionais da educação

pela

Administração

Pública,

na

respectiva

localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária,

para

o

desempenho

da

atividade, o que, diante da nova orientação

da

Suprema

Corte,

faz

surgir

o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação. 9.

Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.
1,2,3,4,5 e 10.Omissis. (RMS 55675/MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; j. 17/04/2018; p. DJe 23/05/2018)”

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, possui a apelada, efetivamente, o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no concurso público promovido pela
Prefeitura Municipal de Ulianópolis
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2021